Tribunal: TJDFT
Processo: 0747363-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Processo : 0747363-67.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 53115413 – p. 37/40) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento ao autor, aqui agravante. O agravante alega que, tendo em vista o diagnóstico de linfoma de células do manto, em recaída atual apresentando linfonodomegalias generalizadas, esplenomegalia e plaquetopenia, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível, sendo sua negativa de fornecimento indevida. Defende que, no caso, o fármaco pleiteado possui registro na Anvisa; há laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos eventualmente fornecidos pelo SUS; bem como incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento. Salienta a imprescindibilidade do medicamento, uma vez que o relatório médico confirma a contraindicação de quimioterapia devido à idade e morbidade, além do risco de perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, por se tratar de “neoplasia maligna com riscos de descompensação clínica pela doença”. Aponta, por fim, que o agravante está sob risco de anemia, plaquetopenia e leucopenia, com comprometimento temporário ou até mesmo permanente Pede a concessão da tutela provisória recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ZANABRUTINIB 80 MG, nos termos da prescrição médica”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, o agravante, atualmente com 83 anos de idade, possui diagnóstico de linfoma de células do manto (CID 10 C857). Explicou o médico assistente da rede pública de saúde que o agravante está “em recaída atual apresentando linfondomegalias generalizadas, plaaquetopenia e esplenomegalia” (id. 53115413 – p. 28). Diante deste quadro clínico e da contraindicação de quimioterapia citotóxica devido a idade e fragilidade, o médico assistente assinalou que “o Único tratamento possível neste caso é ZANUBRUTINIB 80MG cp na dose de 160mg de 12/12h, continuo, até progressão da doença. Urgente, pacinte com NEOPLASIA MALIGNA EM PROGRESSÃO.” (id. 53115413 – p. 28). O agravado negou o fornecimento do medicamento, à mingua de inclusão do fármaco na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF), com a ressalva de que “as unidades oncológicas cadastradas no SUS devem dar assistência integral aos pacientes com câncer inclusive com a disponibilização dos medicamentos necessários que serão ressarcidos via APAC-ONCO, conforme a Assistência Oncológica no SUS” (id. 53115413 – p. 24). Nesse quadro, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Todavia, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Destarte, não é desarrazoada a determinação para elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (id. 53115413 – p. 39) especificamente para o caso, que, ao que parece numa análise perfunctória, demanda dispensação excepcional. Não fosse o bastante, embora exista a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, não consta no relatório médico qualquer consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo Colegiado. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator